Tribunal: TJMT
Processo: 1006763-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006763-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIELEN CAROLINA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 024.918.251-39 (RECORRENTE), MARIENIR FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA FREITAS - CPF: 024.918.231-95 (ADVOGADO), SOCIEDADE UNIVERSITARIA REDENTOR S.A. - CNPJ: 03.596.799/0001-19 (RECORRIDO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), FISIONOVA FISIOTERAPIA LTDA - CNPJ: 05.100.067/0001-11 (RECORRIDO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1006763-77.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1006763-77.2024.8.11.0001

Embargante:

Sociedade Universitária Redentor S.A.

Embargada:
Marielen Carolina de Oliveira

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –

ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1006763-77.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1006763-77.2024.8.11.0001

Embargante:

Sociedade Universitária Redentor S.A.

Embargada:
Marielen Carolina de Oliveira

RELATÓRIO

Embargos de
Sociedade Universitária Redentor S.A.

Ação
: de Obrigação de Fazer Cumulada com Reparação por Danos Morais Cumulada com Tutela de Urgência.

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.
224653167
): julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a embargante na obrigação de fazer em realizar a entrega do diploma.

Acórdão
(Id. 232867684): conheceu do recurso interposto por
Marielen Carolina de Oliveira

e deu-lhe parcial provimento para condenar a embargante ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, mantendo a sentença em seus demais termos.

Embargos de Declaração
(Id. 234504170):

a embargante alega que existe omissão no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1006763-77.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1006763-77.2024.8.11.0001

Embargante:

Sociedade Universitária Redentor S.A.

Embargada:
Marielen Carolina de Oliveira

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 30/09/2024